Tribunal: TJPA
Processo: 0801090-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801090-67.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA FRANCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM SUBTRAÇÃO REITERADA DE MERCADORIAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO ESQUEMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERDA PATRIMONIAL. VALOR NÃO EXACERBADO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Paulo Rogério de Oliveira Franco contra sentença da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 53 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pela prática de furto qualificado; (ii) estabelecer se a valoração negativa das consequências do crime, utilizada na dosimetria da pena-base, está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação do apelante está amparada em prova robusta, composta por imagens de circuito interno e depoimentos de testemunhas presenciais, que descrevem com clareza a atuação coordenada do réu com os demais envolvidos, notadamente na subtração de mercadorias ocorrida em 19/03/2022.

4.

As declarações das testemunhas são harmônicas e convergentes, confirmando que o apelante, na condição de agente de estacionamento, atuava ativamente no esquema criminoso, inclusive auxiliando o transporte das mercadorias desviadas.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada e desprovida de respaldo probatório, não sendo corroborada por testemunhas ou outros elementos de prova.

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na suposta gravidade das consequências do crime, consistente no prejuízo financeiro causado à vítima.

7.

O prejuízo de R$ 3.602,58, embora relevante, não caracteriza consequência extraordinária ou anormal, tratando-se de resultado inerente ao tipo penal, sobretudo diante da capacidade econômica do estabelecimento lesado (capital social de R$ 5 milhões), o que afasta a possibilidade de exasperação da pena com base nesse vetor.

8.

A jurisprudência do STJ exige motivação concreta e idônea para a valoração negativa das consequências do crime, o que não se verificou no caso, ensejando o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado é válida quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por prova testemunhal e audiovisual harmônica e convergente. A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena exige demonstração concreta de prejuízo extraordinário e desproporcional, não sendo suficiente a alegação genérica de dano econômico inerente ao tipo penal. A exclusão da valoração negativa injustificada impõe o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, § 4º, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.02.2019, DJe 14.02.2019; STJ, HC 839.713/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0801090-67.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 12ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FRANCO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Paulo Rogério de Oliveira Franco contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo essa pena privativa da liberdade substituída por duas penas restritiva de direitos, consistentes na limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública da comarca (ID 17654064).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 17654065), absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou que a pena-base fosse redimensionado ao seu mínimo legal, diante da equívoca fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo parcial provimento do apelo para neutralizar o vetor consequências do crime (ID
17654075)
.

Instada a se manifestar, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso
(ID 21454705).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Improcede o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

Extrai-se dos autos que, no dia 19 de março de 2022, o gerente da empresa "Preço Baixo Ltda.", senhor Vicente de Paula Costa, notou movimentação atípica do fiscal de loja Alan Henrique da Silva Barros, fato que despertou a atenção do gerente e ensejou vigilância mais rigorosa. Observou-se que o referido fiscal se deslocava com frequência entre os portões P1 e P3 da empresa, atitude que coincidiu com a presença do agente de estacionamento, ora apelante, Paulo Rogério de Oliveira Franco, acompanhado de um homem não identificado, conhecido por fazer entregas em uma bicicleta cargueira.

A dinâmica observada e posteriormente comprovada pelas imagens do circuito interno de segurança revelou que Alan Henrique, de forma deliberada, retirou um carrinho de compras, dirigiu-se ao setor promocional e o preencheu com uma caixa de cerveja duplo malte e três caixas de óleo, totalizando R$ 569,40. O carrinho foi então deixado nas imediações do guarda-volumes, momento em que foi feito sinal para o apelante Paulo Rogério e o cargueiro. Este último se aproximou e, com o auxílio de Paulo Rogério, que distraiu o fiscal do bicicletário, subtraiu as mercadorias e as colocou na bicicleta, evadindo-se do local em seguida.

As investigações revelaram que o fato não se tratava de episódio isolado. Em diligências posteriores, constatou-se que o repositor Caio Henrique Bezerra da Silva também integrava o esquema criminoso, sendo identificado como participante em outras datas. Imagens registradas e analisadas pelo monitor de câmeras Danson Gualdez Oliveira confirmaram novas subtrações nos dias 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 19 de março de 2022, sendo os principais envolvidos Alan Henrique e Caio Henrique, os quais firmaram acordo de não persecução penal.

As testemunhas Eunice Araújo Farias e o próprio Danson Gualdez Oliveira corroboraram os fatos, destacando a participação ativa dos denunciados Alan Henrique e Paulo Rogério no furto ocorrido em 19/03/2022.

Por fim, ressalta-se que Paulo Rogério de Oliveira Franco recusou a proposta de acordo de não persecução penal, o que manteve sua persecução criminal, sendo formalmente denunciado como coautor da infração penal.

A materialidade e a autoria

do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo inquérito policial de ID 17653979 e pela prova oral produzida, a exemplo dos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e demais elementos documentais constantes dos autos, como no ID 17654054, o Laudo n. 2023.01.000335-FON, que fez a análise de vídeos e verificação e autenticidade de mídias, descrevendo a dinâmica dos fatos no dia 19/03/2022, sendo demonstrado pela análise das imagens como se deu a subtração das mercadorias do supermercado.

A autoria delitiva foi reconhecida por testemunhas presenciais, notadamente o gerente da empresa vítima, que identificou o apelante como partícipe das subtrações.

Em seu depoimento na instrução, a testemunha Vicente de Paula Costa (ID 17654043)

afirmou que:

“Que percebemos uma movimentação estranha envolvendo o réu e um fiscal de loja ... que nas imagens observamos que estavam sendo desviadas mercadorias ... que entregavam para um cargueiro ... que a função do réu na loja era agente de estacionamento ... que organizava estacionamento ... que nas imagens aparece o réu trafegando com o fiscal ... que se comunicam através de gestos ... que após o cargueiro levar a mercadoria ... que mostra pelos gestos que o réu participa ... que verificamos que o desvio de mercadoria era grande e há vários ... que era sempre o mesmo cargueiro ... que era rotina a subtração ... que o fiscal da loja era o Alan ... que a rotina é precaver a subtração e estava fazendo ao contrário ... que identificamos apenas no dia 19 ...”

Por sua vez, a testemunha Eunice de Araújo (ID 17654044) relatou:

“Que sou gerente administrativa do supermercado preço baixo ... que avisaram de uma situação estranha ... que nas imagens verificamos que foi retirada mercadoria sem pagamento ... que o funcionário pegou a mercadoria e entregou para um cargueiro... que a pessoa era funcionária do estabelecimento ... que foram levados cerveja e óleo ... que identificamos nas imagens que fizeram oito vezes durante o mês ... que nenhum dos envolvidos tinha a função de levar a mercadoria lá para fora ... que o cargueiro não era funcionário ... que o prejuízo foi aproximado em R$ 12.500 ... que acontecia no horário de expediente ... que a função do réu era agente de estacionamento ... que retinha carrinhos ...que nas imagens o réu é o que está com o cargueiro ... que o réu espera o fiscal que estava também envolvido leva e o réu pega as coisas e entrega ao cargueiro ... que o réu foi identificado em 3 ou 4 vezes ...

Já a testemunha Dalson Gualdez Oliveira (ID 107127687 dos autos principais) declinou:

“Que dia 19/03 fiquei sabendo de suspeita de subtração de mercadoria ... que fiz a busca das imagens ... que foi constatada a subtração de mercadorias ... que nas imagens aparece o réu junto com o rapaz que levava a mercadoria ... que o réu dava apoio ... que nas imagens o réu sempre aparece com o cargueiro que levava as mercadorias ... que o réu somente aparece na imagem do dia 19... que tinha uma terceira pessoa e depois passou o cargueiro a participar ... que o réu era responsável pelo estacionamento ...que vi o réu conversando com o cargueiro ... que o rapaz faz o sinal e então o réu está próximo ao cargueiro...

Destarte, a alegação defensiva de absolvição fundada na negativa de autoria, seja sob a perspectiva da inexistência de vínculo subjetivo com a prática delitiva, seja sob a suposta insuficiência probatória, mostra-se dissociada do conjunto fático-probatório produzido durante a fase instrutória. Ainda que o réu/apelante tenha, em sede judicial, negado qualquer envolvimento na empreitada criminosa, os depoimentos testemunhais colhidos tanto na esfera administrativa quanto em audiência revelam, de maneira harmônica e convergente, que o acusado efetivamente participou da conduta delituosa, notadamente integrando o esquema de subtração de mercadorias pertencentes ao estabelecimento comercial lesado.

À luz das provas constantes dos autos, conclui-se que os elementos colhidos em juízo são consistentes, coerentes e dotados de aptidão suficiente para demonstrar, de forma segura e isenta de dúvidas razoáveis, a autoria delitiva imputada ao réu. Tal conclusão, ressalto, assenta-se nos relatos firmes e detalhados das testemunhas ouvidas, cujas declarações guardam correspondência com os indícios coligidos na fase inquisitorial, revelando, pois, uma narrativa uniforme e verossímil acerca dos fatos.

Embora o acusado tenha sustentado em juízo a tese de não envolvimento no desvio das mercadorias, restou comprovada sua presença no local e no momento exato da consumação do ilícito penal, não tendo apresentado justificativa plausível para o fato de figurar nas imagens ao lado do fiscal da loja e do encarregado da carga. Cumpre destacar que a função a ele atribuída era restrita à organização do estacionamento, não lhe competindo, por conseguinte, qualquer atuação no manuseio de cargas ou no apoio à movimentação de mercadorias.

Ademais, verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações defensivas, uma vez que não arrolou testemunhas que pudessem confirmar sua versão dos fatos, restando isolada sua negativa de autoria. Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório é suficientemente robusto para sustentar o juízo de culpabilidade, não havendo espaço, portanto, para acolhimento da tese absolutória deduzida pela defesa.

Restou provado o crime, tendo o apelante agido juntamente com outros dois comparsas (Alan Henrique da Silva Barros e Caio Henrique Bezerra da Silva), também funcionários, para realizar subtrações reiteradas de mercadorias do estoque da empresa.

Os corréus reconheceram formalmente sua responsabilidade penal e celebraram acordo de não persecução penal (ANPP), cujo termo foi homologado pelo Juízo competente. Já o ora apelante recusou expressamente a proposta de ANPP, preferindo exercer o direito de se defender por meio da instrução criminal.

Passo a apreciar o pleito defensivo referente à dosimetria da pena e, desde já, afirmo que assiste razão à defesa.

O tipo penal pelo qual fora condenado o recorrente (art. 155, §4º, IV, do CP) fixa pena de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Do cálculo dosimétrico, observa-se que o juízo sentenciante, ao apreciar os vetores do art. 59 do CP, negativou apenas as consequências do crime, utilizando como argumento suposto elevado prejuízo financeiro para fixar a pena-base em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, como se nota (ID 17654064, pág. 7):

O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal, devendo o vetor ser
valorado de forma neutra
; quanto aos
antecedentes criminais
, o acusado é primário, e não registra antecedentes criminais, pois não possui condenação penal transitada em julgado, o que atrai, no presente momento,
valoração neutra
; em relação à
conduta social e à personalidade
, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que se valora de
forma neutra
; o
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a
valoração neutra
;
circunstâncias
, são comuns ao tipo penal, inexistindo o que se sopesar para fins de recrudescimento da pena, o que atrai a
valoração neutra
; as
consequências do delito
são desfavoráveis ao acusado, considerando que a ação delitiva gerou um elevado prejuízo financeiro ao estabelecimento comercial (ID 74072393-fl.25), pelo que se procede a
valoração negativa
; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual se adota a
valoração neutra
.

Analisadas essas circunstâncias e levando a situação econômica do réu,
fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avós) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

Na hipótese em exame, a sentença afirma que “as consequências do delito são desfavoráveis ao acusado, considerando que a ação delitiva gerou um elevado prejuízo financeiro ao estabelecimento comercial”, com amparo em informação extraída do ID 74072393-fl.25, em que se observa prejuízo de R$ 3.602,58 (três mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Todavia, este fundamento revela-se genérico e insuficiente, por não demonstrar concretamente em que medida o prejuízo financeiro extrapola o resultado natural e inerente ao tipo penal de subtração patrimonial ao estabelecimento lesado, que apresenta expressivo capital social de 5 milhões de reais (ID 17654014, pág. 13).

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que o simples prejuízo patrimonial, ainda que elevado, não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, por ser consequência típica e normal dos delitos contra o patrimônio.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a valoração negativa das consequências do crime demanda demonstração de um dano extraordinário, anormal ou desproporcional, não sendo admissível a consideração de prejuízo ordinariamente esperado como fundamento autônomo para agravar a pena:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DUAS QUALIFICADORAS. UMA VALORADA PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PREJUDICADOS OS PLEITOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, como no caso dos autos.

3. Mantida a reprimenda cominada em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, ficam prejudicados os pleitos em relação à modificação de regime inicial do cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. 4.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 416.091/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. BEM NÃO RESTITUÍDO. ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que, em crimes patrimoniais, o prejuízo econômico causado à vítima não pode justificar a valoração negativa das consequências do crime, a menos que se trate de um dano patrimonial exacerbado, o que não ocorreu na hipótese.

(...)

(HC n. 839.713/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024.)

Ademais, o simples destaque de que houve
“elevado prejuízo financeiro ao estabelecimento comercial”
carece de demonstração objetiva da anormalidade da lesão, ou de circunstâncias excepcionais que ampliem o desvalor do resultado, o que não se verifica na fundamentação apresentada. Tal ausência de concretude configura motivação meramente abstrata, vedada pelo ordenamento jurídico.

Diante do exposto, com fulcro na jurisprudência dominante e na exigência constitucional de motivação idônea, impõe-se a exclusão da valoração negativa do vetor “consequências do crime”, resultando este, assim como os demais, com valoração neutra, restando, assim, pena-base no seu mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e de causas de aumento e de diminuição. Mantenho os demais comandos sentenciais, inclusive, a substituição dessa pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos, consistentes na limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública da comarca.

Ante o exposto,
conheço

e dou parcial provimento ao recurso
tão somente para redimensionar a pena aplicada, excluindo-se a valoração negativa do vetor consequências do crime, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 04/09/2025